Tribunal: TJSP
Processo: 0015269-37.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA – Alegação de excesso de execução – Ausência de resistência ao pedido – Princípio da causalidade – Sentença reformada para condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Recurso provido.